Tribunal: TJDFT
Processo: 0712823-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DESPACHO Nada a prover sobre a renúncia, em razão de não terem demonstrado que realmente informaram a parte, vez que juntaram apenas o AR sem qualquer prova do seu teor. Prossiga na sessão de julgamento. Brasília-DF, 18 de julho de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator